Tribunal: TJBA
Processo: 8036535-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036535-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA MANOEL DE CASTRO SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DESCONTO EM PROVENTOS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL OU DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado vinculado à Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, com o objetivo de suspender descontos realizados diretamente em seus proventos, em razão de suposto recebimento indevido de valores remuneratórios. O impetrante requer a anulação do processo administrativo nº 009.0173.2022.0025891-87 e a devolução dos valores eventualmente já descontados, sustentando ausência de contraditório e ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade coatora; (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao impetrante; e (iii) determinar se é válida a realização de descontos nos proventos de aposentadoria do servidor, à luz da boa-fé objetiva e da ausência de contraditório no processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ reconhece como autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, aquela que pratica ou tem competência para rever o ato impugnado (STJ, AgInt no RMS 65.495/PE), sendo o Secretário de Administração legitimado passivo, por deter competência para gestão da SUPREV e por presidir o CONPREV, conforme Leis Estaduais nº 10.955/2007 e nº 7.248/1998. A impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado da Bahia não se sustenta, pois não logrou afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. É pacífico o entendimento do STJ (Tema 1009) de que valores pagos indevidamente por erro de cálculo ou operacional podem ser restituídos ao Erário, desde que não constatada boa-fé objetiva do servidor; exige-se, portanto, processo administrativo regular com ampla defesa e contraditório. A ausência de oportunização de defesa ao impetrante no processo administrativo viciado (nº 009.0173.2022.0025891-87) afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, tornando nulos os descontos realizados, conforme precedentes do STJ. A Administração Pública possui o dever de anular atos ilegais e ressarcir o Erário, nos termos da Súmula 473/STF, mas deve respeitar o devido processo legal antes de realizar descontos nos proventos de servidores aposentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar como autoridade coatora quando detém competência para desfazer o ato impugnado. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do impetrante só pode ser afastada mediante prova inequívoca, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. É nulo o processo administrativo que determina a restituição de valores ao Erário sem assegurar ao servidor público o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo ilegítimos os descontos realizados com base em tal procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual/BA nº 10.955/2007, arts. 1º e 12; Lei Estadual/BA nº 7.248/1998, art. 42; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, REsp nº 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012; STJ, REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.301.411/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.08.2014, DJe 03.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036535-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante UBIRAJARA MANOEL DE CASTRO SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder, em parte, a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .